Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-70.2023.8.11.0012
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001435-70.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIMAR GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 020.233.901-76 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SIMULAÇÃO NA “CALCULADORA DO CIDADÃO”. CUSTO EFETIVO TOTAL INFORMADO. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual, repetição em dobro de valores e indenização por danos morais, deduzidos em ação ajuizada por consumidor contra instituição financeira, em razão de suposta cobrança indevida de parcelas excedentes em contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade do contrato bancário firmado, especialmente quanto ao número de parcelas contratadas, à clareza das informações prestadas e à existência de eventual prática abusiva.

III. Razões de decidir

3. O contrato objeto da controvérsia contém todas as informações exigidas pela legislação de regência: valor liberado, número de parcelas, taxa de juros mensal e anual, além do custo efetivo total (CET), constando a assinatura digital do contratante como prova de anuência.
4. A simulação realizada pelo consumidor em ferramenta pública de estimativa (Calculadora do Cidadão) não possui força probatória para desconstituir os elementos formais e objetivos do contrato celebrado.
5. Não se evidencia omissão de informações, tampouco ilicitude contratual ou vício de consentimento, inexistindo, por conseguinte, fundamento para indenização por danos morais.
6. A revisão judicial de contrato bancário exige demonstração de cláusulas abusivas ou onerosidade excessiva, o que não se comprovou nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A simulação de contrato bancário em ferramenta pública de cálculo não constitui prova hábil para desconstituir cláusulas expressamente pactuadas, desde que presentes os requisitos de clareza, informação e regularidade formal.
2. Não é cabível indenização por danos morais na hipótese de contratação válida de empréstimo consignado, sem demonstração de vício, ilicitude ou abuso por parte da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e 39, V; CC/2002, art. 421; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. nº 1020951-06.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDIMAR GABRIEL DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação Revisional de Contrato Superior de Parcelas c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id. 303532392).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o contrato de crédito direto ao consumidor (CDC) firmado com o banco recorrido prevê a cobrança de número de parcelas superior ao que seria efetivamente devido, conforme simulação realizada na ferramenta "Calculadora do Cidadão" do Banco Central do Brasil, o que caracterizaria cobrança indevida, afronta ao princípio da boa-fé objetiva e prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ainda, que a instituição financeira não forneceu informações claras e adequadas sobre o custo efetivo total da operação, violando os deveres de informação e transparência, razão pela qual requer a revisão contratual, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (Id. 303532393).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, alegando que o contrato firmado entre as partes foi regularmente celebrado, com cláusulas claras, taxa de juros previamente pactuada e número de parcelas devidamente informado no momento da contratação, inexistindo qualquer vício que justifique a revisão pretendida.

Assevera que a cobrança questionada decorre de cláusulas contratuais válidas e que a utilização da "Calculadora do Cidadão" não pode prevalecer sobre os termos expressamente acordados entre as partes. Aduz, ainda, que não houve ilicitude na conduta da instituição financeira, tampouco qualquer dano moral indenizável, razão pela qual pugna pela manutenção integral da sentença (Id. 303532399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDIMAR GABRIEL DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato superior de parcelas c/c danos morais e pedido de tutela de urgência movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
.

O autor, ora apelante, alega ter contratado junto ao banco recorrido uma operação de crédito consignado no valor de R$ 42.828,68 (quarenta e dois mil e oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), para pagamento em 96 parcelas mensais de R$ 910,28 (novecentos e dez reais e vinte e oito centavos), com taxa de juros pactuada de 1,58% (uma vírgula cinquenta e oito por cento) ao mês.

Sustenta que, ao realizar simulação na "Calculadora do Cidadão" do Banco Central, verificou que o valor financiado e a taxa pactuada resultariam em apenas 86 parcelas, o que evidenciaria a cobrança indevida de 10 prestações, com possível prática de “agiotagem contratual”. Defende, ainda, ausência de clareza nas informações contratuais, violação aos princípios da boa-fé e da transparência, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

Requer, por fim, a revisão do contrato para adequar o número de parcelas, a repetição em dobro dos valores supostamente pagos a maior e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

A controvérsia gira, essencialmente, em torno da legalidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, em especial quanto ao número de parcelas pactuadas e à suficiência das informações fornecidas ao consumidor. O autor afirma que a contratação, nos moldes apresentados, resultou em acréscimo de 10 parcelas além do que seria devido, conforme simulação feita por ele com base na Calculadora do Cidadão do Banco Central. No entanto, tal alegação não se sustenta à luz da documentação constante nos autos.

O contrato de empréstimo nº 929065799, firmado em 30 de outubro de 2019, prevê, de forma expressa e inequívoca,
a liberação do valor de R$ 42.828,68, a ser pago em 96 parcelas mensais de R$ 910,28, com taxa de juros de 1,5799% ao mês e custo efetivo total (CET) de 1,6175% ao mês, equivalente a 21,18% ao ano (Id. )
. Todas essas condições estão devidamente destacadas no corpo do contrato, o qual
foi assinado digitalmente pelo autor, denotando sua ciência e anuência aos encargos contratuais
. Além disso, o banco recorrido anexou aos autos o demonstrativo do CET, extratos da operação, cláusulas gerais da contratação e documentos que comprovam a regularidade da avença.

Não se verifica qualquer indício de que
tenha havido cobrança de parcelas além das 96 previstas
. A alegação do autor, baseada em simulação unilateral feita em plataforma pública de cálculo,
não se mostra idônea para infirmar a validade do instrumento contratual
. Como bem assentado pelo Juízo de Origem, “
a calculadora do cidadão se trata de ferramenta de caráter estimativo, e não substitui os critérios técnicos e contratuais utilizados pelas instituições financeiras no cálculo do custo total da operação
”.

Assim,
não sendo comprovada a existência de cláusulas abusivas ou a ausência de contratação válida, deve prevalecer o pactuado, sob pena de indevida intervenção judicial na autonomia privada das partes
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELANTE: MAURO ROCHA DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente . Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020951-06 .2023.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024) (destaquei)

Também não prospera a alegação de que houve falha na prestação de informações.
O contrato em questão é claro, contém todos os elementos essenciais à compreensão da operação financeira, informa o número de parcelas, os valores de cada prestação, os juros aplicáveis e o custo efetivo total
. A contratação se deu de forma expressa, mediante assinatura digital, com fornecimento do demonstrativo da dívida. Não há qualquer demonstração de que o autor tenha sido induzido em erro ou privado de informações relevantes para a tomada de decisão.

Ressalte-se que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, compete ao fornecedor assegurar ao consumidor informações claras, precisas e ostensivas sobre o produto ou serviço ofertado. Contudo, no caso concreto,
não se observa violação a esse dever, sendo indevida a alegação de má-fé contratual
.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, igualmente não merece guarida.
Não se evidencia nos autos qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte do banco recorrido
. A celebração de contrato válido, com cláusulas previamente informadas e consentidas, não configura, por si só, violação a direito da personalidade. A pretensão indenizatória exige demonstração de ato ilícito, nexo causal e dano efetivo, o que não se verifica neste feito.
A mera insatisfação com os encargos da dívida ou a divergência sobre a interpretação do contrato não é suficiente para ensejar compensação por danos extrapatrimoniais
.

Assim, diante da inexistência de abusividade contratual, de cobrança indevida e de falha informacional, mostra-se correta a sentença de improcedência, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora se reforçam.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração da verba sucumbencial
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025